Tribunal: TJDFT
Processo: 0720539-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE. DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF. IRDR ADMITIDO. TEMA 15. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Câmara de Uniformização desta Corte, examinando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, em decisão disponibilizada no DJe de 04/03/2020, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV para satisfação do crédito decorrente da ação coletiva n.o 2015.01.1.125134-3.
2. Se a matéria tratada em IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, já tiver sido definitivamente resolvida no processo, este não deverá ser sobrestado porque operada a preclusão, não se tratando de processo pendente.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.